Tribunal: TJSP
Processo: 0001677-33.2018.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Favorecimento real
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO – FAVORECIMENTO REAL TENTADO – ART. 349-A C.C. ART. 14, II, AMBOS DO CP – RECURSO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO PELA INEFICÁCIA DO OBJETO APREENDIDO E AUSÊNCIA DE DOLO DO ACUSADO. SUBSIDIARIAMENTE, PEDE O REDIMENSIONAMENTO DA PENA, RECONHECENDO-SE A ATENUANTE RELATIVA À CONFISSÃO ESPONTÂNEA E O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR

Ementa:
APELAÇÃO – FAVORECIMENTO REAL TENTADO – ART. 349-A C.C. ART. 14, II, AMBOS DO CP – RECURSO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO PELA INEFICÁCIA DO OBJETO APREENDIDO E AUSÊNCIA DE DOLO DO ACUSADO. SUBSIDIARIAMENTE, PEDE O REDIMENSIONAMENTO DA PENA, RECONHECENDO-SE A ATENUANTE RELATIVA À CONFISSÃO ESPONTÂNEA E O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – PROVAS FRANCAMENTE INCRIMINADORAS – IRRELEVANTE A EFICÁCIA DO APARELHO TELEFONE CELULAR E A INEXISTÊNCIA DE CHIP – RECONHECIDA A CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU – COMPENSAÇÃO ENTRE A CONFISSÃO E A REINCIDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO TEMA REPETITIVO 585 DO C. STJ – CRIME DE FAVORECIMENTO REAL NÃO RESTOU CONSUMADO – PENA REDIMENSIONADA – REGIME SEMIABERTO ADEQUADO DIANTE DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.